Tribunal: TJDFT
Processo: 0701320-98.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701320-98.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RONAN PEREIRA CAMPOS APELADO: LUIZA LEITE DE CASTRO DESPACHO Embora conste da inicial pedido de gratuidade de justiça, não há na apelação interposta o referido pedido. A isenção de preparo, prevista no artigo 30, do Regimento Interno das Turmas Recursais, não abrange a apelação criminal interposta em ação penal privada, conforme expressa previsão do artigo 29, inciso III, do Regimento. Desse modo, intime-se a parte apelante para comprovar que efetuou o recolhimento do preparo, incluída as custas, devido nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, não se permitindo novo prazo para pagamento, nos termos do §1o do art. 31 do RITR, uma vez que não se trata de prazo de complementação, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo: 48 (quarenta e oito) horas. Intime-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital